Tribunal: STF
Processo: ARE 1569990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONDUTA CAPITULADA COMO CRIME. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXIGIBILIDADE DE APURAÇÃO CRIMINAL. INTERRUPÇÃO. DURAÇÃO. 140 DIAS. SINDICÂNCIA. INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO HIERÁRQUICO. ADMISSIBILIDADE.



    1. Nos termos do § 2º do art. 142 da Lei n. 8.112/90, "os prazos de “prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações . Nos termos do 8 2º do art. 142 da Lei n. 8.112/90, "os prazos de disciplinares capituladas também como crime". Interpretando esse dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a mera presença de indícios de crime, sem a devida apuração criminal, afasta a aplicação da legislação penal para o cômputo da prescrição, devendo ser aplicados os prazos administrativos" (STJ, MS n. 14.446, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.12.10; MS n. 15.437, Rel. Min. Castro Meira, j. 27.10.10; ROMS n. 16.052, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 17.06.03).



    2. No caso, houve apuração mediante a instauração de i: policial, de modo que a posterior extinção da punibilidade lay oblitera a incidência do prazo prescricional previsto na lei penal.



    3. Considerando que a conduta atribuída à autora configura o crime de concussão (CP, art. 316), o prazo prescricional aplicável à espécie é de 12 (doze) anos, nos termos do inciso III do art. 109 do Código Penal, c. c. o art. 142, § 2º, da Lei n. 8.112/90.



    4. Nos termos do $ 3º do art. 142 da Lei n. 8.112/90, "a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente". Apesar do dispositivo legal não indicar o período em que o prazo prescricional deve ficar interrompido, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a prescrição deve ter reinício em 140 (cento e quarenta) dias, obtidos da conjugação dos prazos constantes nos arts. 152, caput, e 167, caput, ambos da Lei n. 8.112/90 (STF, RMS n. 23.436, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.08.99; STJ, MS n. 11.644, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.10.10; MS n. 11.739, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 26.03.08; MS n. 9.772, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.09.05).



    5. Tendo em vista o reinício do prazo prescricional em 13.10.93 - ou seja, 140 (cento e quarenta) dias após a instauração da sindicância, em 26.05.93 (fl. 278) -, conclui-se não ter havido o transcurso do prazo prescricional até a decisão que determinou a demissão da autora em 04.06.02 (fl. 1.166).



    6. Por tratar-se a sindicância de procedimento preparatório ao processo administrativo disciplinar, não se acolhe alegação de nulidade à míngua de sua instauração ou por ausência de contraditório e ampla defesa. Se o servidor foi devidamente intimado das condutas imputadas e dos fatos investigados, produziu provas e ofereceu defesa nos autos do processo administrativo disciplinar, é de se afastar nulidades deduzidas, em especial se não * restar demonstrado eventual prejuízo (STJ, REsp n. 1087476, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19.11.09; MS n. 14039, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24.06.09; MS n. 12468, Rel. Juiz Conv. Carlos Fernando Mathias j. 24.10.07; MS n. 7330, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 09.11.05; MS n. 9056, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.04.05).



    7. Em nenhum momento houve ausência da exposição da conduta tida por ilícito administrativo, tanto que o mandado de citação da autora explicita tratar o processo administrativo do "envolvimento com os fatos em apuração que se prendem às irregularidades praticadas quando da fiscalização da empresa Vezúvio Comércio e Indústria de Máquinas Para Biscoitos Ltda. - exigência de valores para fornecimento dos cálculos a subsidiar parcelamento de débitos" (fl. 837).



    8. A alegação da autora de que a sindicância deveria ter sido arquivada em razão da ausência de indícios de autoria ou do suposto ilícito também não merece prosperar, uma vez que os depoimentos das testemunhas e os cheques juntados pelos denunciantes indicam a existência da ilicitude e o envolvimento da autora, conforme aponta o relatório parcial elaborado pela autoridade sindicante.



    9. A oitiva de duas testemunhas foi feita entre o relatório parcial da sindicância e a instauração do. inquérito administrativo, de modo que a ausência de comunicação e presença da autora não implica nulidade, sobretudo diante da repetição da oitiva durante o processo administrativo disciplinar, na qual compareceu o advogado da autora.



    10. No que tange à oitiva das testemunhas qualificadas a fl. 904, a autora, além de não indicar qual a finalidade do seu pedido, não forneceu o endereço atualizado, apesar de ter lhe sido dada duas oportunidades para regularizar o ato (fls. 912 e 944/945). Não cabe .a alegação de nulidade em virtude da ausência da prática de ato que não se ultimou pelo descumprimento de ônus que toca à autora.



    11. É cabível a interposição de recurso hierárquico no procedimento administrativo disciplinar (STJ, MS n. 10.224, Rel. Des. Fed. Conv. Celso Limongi, j. 10.03.10; MS n. 10.222, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.12.09; n. 10.223, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.04.09). 12. A demissão imposta à autora foi feita mediante ato do Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social (fl. 1.166), o qual . tecebeu o recurso hierárquico como pedido de revisão. Não se pode olvidar a aplicação do art. 108 da Lei n. 8.112/90 para ser admitido e o recurso hierárquico com a consequente remessa ao Presidente da República, autoridade imediatamente superior ao Ministro de , Estado que infligiu a punição lamentada pela autora.



    13. O recebimento do recurso hierárquico, contudo, não deve implicar a reintegração da autora, uma vez que a atribuição de efeito suspensivo ao ato de demissão cabe à autoridade competente para conhecer da insurgência apresentada na esfera administrativa (Lei n. 8.112/90, art. 109, caput).



    14. Reexame necessário provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido somente para determinar o recebimento do recurso hierárquico apresentado no processo administrativo disciplinar e seu encaminhamento à autoridade competente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º e 5º, caput, XXXVI e LIV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente